Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003997-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO LOPES - CPF: 448.910.672-68 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVANTE), PAULO ADRIANO ELIAS MAGALHAES - CPF: 260.408.161-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADE FISCAL ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a aferição da desproporcionalidade da penalidade acessória demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da inconstitucionalidade da multa acessória prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea “j”, da Lei Estadual n.º 7.098/98.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme orientação firmada na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A aferição do caráter confiscatório da penalidade fiscal acessória, quando assentada em elementos objetivos constantes da Certidão de Dívida Ativa e documentos já acostados aos autos, insere-se no âmbito da cognição possível nesse incidente.

5. A imposição de penalidade em percentual superior a 100% do valor do tributo contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, ensejando, portanto, a intervenção jurisdicional para a sua adequação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
É admissível o manejo da exceção de pré-executividade para o reconhecimento do caráter confiscatório de penalidade fiscal, desde que demonstrada, por prova documental pré-constituída, a desproporcionalidade manifesta da sanção. 2. Configura-se inconstitucional a penalidade tributária que, isoladamente, excede 100% do valor do tributo, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1148468/PR, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 21.10.2010.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º
0014502-33.2015.8.11.0002
, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 181409456 – autos n.º 0014502-33.2015.8.11.0002):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade em ID nº. 167141196, afirmando o excesso de multa, motivo pela qual, requer a sua redução.

O excepto, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID nº. 171700404 aduzindo a necessidade de dilação probatória.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA REDUÇÃO DA MULTA E NULIDADE

No que tange a redução da multa e a nulidade da execução, razão não lhe assiste, vez que a exceção de pré-executividade, em que pese não estar prevista em Lei, é criação doutrinária amplamente aceita na jurisprudência pátria. Contudo, seu cabimento não é indiscriminado e restringe-se às situações em que a matéria arguida seja de ordem pública ou quando for possível a imediata e incontroversa comprovação da alegação do executado, sem a necessidade de dilação probatória.

Verdadeira criação pretoriana, foi inicialmente admitida apenas para aquelas matérias em relação as quais o juiz poderia conhecer de ofício, como as questões de ordem pública. Hoje também é admitida para todas as demais matérias que possam vir a ser examinadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal questão já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

O art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

A despeito, colha-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

1400526981 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – CONCEITO – REQUISITOS – GARANTIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – 1. A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, ou seja, independentemente de embargos do devedor, que é ação de conhecimento incidental à execução, o executado pode promover a sua defesa pedindo a extinção do processo, por falta do preenchimento dos requisitos legais. É uma mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os embargos do devedor. 2. Há possibilidade de serem argüidas também causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exeqüente (V. G. Pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia etc.) desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja, desde que seja de plano, por prova documental inequívoca, comprovada a inviabilidade da execução. 3. Não obstante a vinculação do depósito judicial ao processo administrativo que deu azo à propositura da ação executiva, é certo que o ajuizamento de ação anulatória, mesmo que acompanhada de depósito judicial, não possui o condão de impedir que a fazenda proceda ao lançamento, a fim de evitar a ocorrência de decadência. 4. Restando evidenciada a suficiência do depósito, é de se considerar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo impositiva a suspensão da ação executiva, não havendo que se falar em extinção da execução, sendo descabida, ainda, a pretendida inversão da sucumbência, em razão do caráter incidental da exceção de pré-executividade. 5. O recurso é de ser parcialmente provido, para determinar a suspensão da ação executiva, até o julgamento final da mencionada ação declaratória. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3ª R. – AG 2005.03.00.006195-1 – (228273) – 4ª T. – Rel. Juiz Fed. Conv. Manoel Álvares – DJU 29.03.2006 – p. 422) JCTN.151 JCTN.151.II

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifico que a sua pretensão não merece acolhida, porquanto os documentos acostados nos autos pelo recorrente não se mostram suficientes para me convencer, dentro dos limites que a cognição na exceção de pré-executividade permite, da ilegitimidade passiva alegada, nos termos da Súmula 393⁄STJ. 2. Em consonância com o entendimento sumulado, observo que este E. Sodalício já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema, reconhecendo que a via estreita da Exceção de Pré Executividade não comporta dilação probatória. 3. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 4. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 09015728420118080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/05/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2012).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SUMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: ONUS DO EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. 2. No julgamento do Repetitivo REsp n. 1.110.925/SP restou assentado que o conhecimento de matéria em sede de exceção de pré-executividade exige a presença de dois requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e que a decisão dispense dilação probatória, sendo editada a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Repetitivo REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX), consolidou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se na data do vencimento do crédito tributário declarado, mas não pago, ou na data da entrega da declaração, o que for posterior. A partir de tal entendimento, foi editada a Súmula nº 436 do STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."). 4. No caso concreto, afigura-se inviável o incidente oposto, pois a alegação de prescrição dos créditos tributários não foi demonstrada de plano. Para acolhimento da alegação de prescrição torna-se imprescindível a analise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição. 5. O ônus da juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é do Executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF-2 - AG: 00063906620154020000 RJ 0006390-66.2015.4.02.0000, Relator: FABIOLA UTZIG HASELOF, Data de Julgamento: 15/02/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA).

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente excepcional devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite instrução probatória nos próprios autos da Ação de Execução.

No caso em tela, quanto a redução de multa, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada, isso porque tal valor exorbitante precisa-se de um contador judicial para analisar se de fato está ocorrendo o excesso da execução.

Assim sendo, com a insuficiência de provas que gerariam a concessão e acolhimento da peça da excipiente, é o indeferimento que se impõe.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução.

Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 30 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que a apreciação quanto à suposta natureza confiscatória da multa prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea 'j', da Lei n.º 7.098/98, prescinde de dilação probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Sustenta que a análise da redação da alínea “j”, do inciso IV, do art. 47-E, da Lei n.º 7.098/98, do valor originário da multa nela prevista, de sua respectiva base de cálculo, bem como do valor original do ICMS lançado, além da redação da alínea “b”, do inciso I, do mesmo dispositivo legal, e do valor originário da penalidade ali fixada, configura exame de natureza eminentemente objetiva, não necessitando de produção probatória

Além disso, assevera que os demais elementos cuja demonstração eventualmente demandaria instrução probatória já se encontram suficientemente comprovados por meio da documentação constante dos autos da execução fiscal, colacionada anteriormente à interposição da exceção de pré-executividade. Argumenta que as conclusões extraídas de tais elementos decorrem de simples operações aritméticas de multiplicação e subtração, mostrando-se desnecessária, por conseguinte, a realização de perícia contábil ou a designação de contador judicial.

Consigna, ainda, que da mera análise dos elementos constantes nos autos é possível aferir que a multa imposta ultrapassa o percentual de 55% sobre o valor originário do ICMS lançado, circunstância que, a seu ver, evidencia a natureza confiscatória da penalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) determinar a intimação do agravado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal;

b) firme na interpretação por analogia do disposto no art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC, conhecer e dar provimento a este agravo de instrumento para reformar a v. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, via de consequência:

b.1) declarar a inconstitucionalidade do art. 47-E, inc. IV, alínea “j”, da Lei nº 7.098/98 e, via de consequência, cancelar a “multa acessória”, no valor original de R$25.570.000,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta mil reais) (id 166028965);

b.2) caso não seja provido o pedido anterior (“b.1”), reduzir a “multa

acessória” para o valor de R$3.912.210,00 (três milhões, novecentos e doze mil, duzentos e dez reais);

b.3) aplicar o princípio da sucumbência para condenar o agravado no pagamento da verba honorária, nos termos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC - Lei nº 13.105, de 16/03/2015), com os devidos escalonamentos previstos no § 5º desse mesmo artigo.

(...)”
.

Contrarrazões foram apresentadas no ID. 281827358, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002896-12.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pre-executividade (ID. 181409456 – autos n.º 0014502-33.2015.8.11.0002).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
21.07.2015
, ação de execução fiscal, em face de COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, e dos corresponsáveis DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR e HENRIQUE PEREIRA DE AVILA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 201512513, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 215.802,911,17 (duzentos e quinze milhões oitocentos e dois mil novecentos e onze reais e dezessete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, que a penalidade aplicada extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se, por conseguinte, confiscatória, em afronta ao princípio constitucional do não confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Diante disso, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade da sanção imposta ou, subsidiariamente, a sua redução proporcional.

Por sua vez, o ente estadual apresentou impugnação ao recurso, na qual sustentou, preliminarmente, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto. No mérito, asseverou a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e a legitimidade da penalidade aplicada, asseverando que esta foi imposta sob a égide da nova legislação, mais benéfica ao contribuinte.

Argumentou, ainda, que incidem, na hipótese, as disposições do art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98, que estabelece multa correspondente a 60% sobre a base de cálculo da operação tributada, configurando-se, portanto, crédito tributário regularmente constituído.

Sobreveio, então, a decisão ora atacada (ID n.º 174616691), proferida em 22.01.2025, por meio da qual o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a análise da matéria suscitada demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a exceção de pré-executividade configura medida de natureza excepcional, admissível apenas em hipóteses restritas, constituindo instrumento de defesa de caráter atípico colocado à disposição do executado para veicular matérias de ordem pública, cuja apreciação prescinde de dilação probatória e pode ser realizada, inclusive, de ofício, pelo juízo competente.

Nesse sentido, a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe expressamente:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, referido incidente processual somente se revela cabível nos casos em que a arguição verse sobre questões que o magistrado possa reconhecer
ex officio
, notadamente aquelas concernentes à ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou vícios insanáveis do título executivo, desde que tais matérias possam ser demonstradas por meio de prova documental pré-constituída, constante dos autos.

Nesse contexto, observa-se que a tese central veiculada pela agravante consiste na alegação de que a multa acessória aplicada com fundamento no art. 47-E, inciso IV, alínea “j”, da Lei Estadual n.º 7.098/98, revestiria natureza confiscatória, uma vez que ultrapassaria, de maneira desproporcional, o montante do tributo originalmente lançado, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) substitutiva, datada de 27.02.2025, apresenta os seguintes valores: (i) valor original do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) lançado: R$ 8.693.800,00 (oito milhões e seiscentos e noventa e três mil e oitocentos reais); (ii) multa punitiva: R$ 11.290.463,36 (onze milhões e duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos); e (iii) multa acessória: R$ 25.570.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos e setenta mil reais).

Dessa forma, verifica-se que, isoladamente, a penalidade acessória imposta com base na alínea “j” do inciso IV do art. 47-E, da legislação tributária estadual, representa aproximadamente 294% (duzentos e noventa e quatro por cento) do valor do tributo lançado, excedendo, de forma manifesta, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configurando exação tributária de caráter manifestamente confiscatório.

A esse respeito, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a imposição de sanções fiscais deve respeitar os postulados constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, previstos no art. 150, inciso IV, da Constituição da República, sendo presumida a inconstitucionalidade de penalidades pecuniárias que ultrapassem, de forma desarrazoada, o valor do tributo devido. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. ART . 535, II, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO . EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 267, IV, § 3º, do CPC; 150, § 4º, E 156, V, AMBOS DO CTN; 1º DO DECERTO 20.910/32 E 44, I, DA LEI 9 .430/96. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART . 5º, XXII, DA CF/88. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL . EXECUÇÃO FISCAL. DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO . PRESCRIÇÃO E NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A recorrente argumenta que opôs aclaratórios na origem com o objetivo de sanar omissão do acórdão quanto a temas "fundamentais" ao julgamento da lide, especificamente: (a) "prescrição verificada em relação ao crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n .º 90206012702-78"; (b) "flagrante ilegalidade e desproporcionalidade na aplicação da multa imposta"; e (c) "possibilidade da análise da matéria ventilada em sede de exceção de pré-executividade, isso em razão de seu caráter eminentemente público". De uma rápida leitura do voto condutor do aresto recorrido, verifica-se que esses temas, ainda que com brevidade, foram objeto de exame na Corte regional, o que afasta a omissão apontada pela parte. 2. Quanto ao mérito, os dispositivos que a recorrente considera malferidos, especificamente os arts . 267, IV, § 3º, do CPC; 150, § 4º, e 156, V, ambos do CTN; 1º do Decreto 20.910/32 e 44, I, da Lei 9.430/96, não foram prequestionados na origem, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ, de seguinte teor: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 3 . A alegada violação do art. 5º, XXII, da CF/88, em face da suposta natureza confiscatória da multa aplicada, não pode ser conhecida ante sua matiz nitidamente constitucional. 4. No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, carece a recorrente de interesse recursal, já que o aresto impugnado apenas deixou de examinar a questão relativa à multa, não se furtando a apreciar a irresignação da parte quanto à prescrição e à nulidade do título executivo . 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1148468 PR 2009/0030872-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2010)
”.

Tais diretrizes reforçam a necessidade de controle judicial sobre a proporcionalidade das penalidades fiscais, especialmente quando estas superam de forma exorbitante o quantum do tributo exigido, impondo ao Poder Judiciário o dever de zelar pela observância dos direitos fundamentais do contribuinte e pela limitação do poder de tributar.

No caso em apreço, constata-se que a própria Certidão de Dívida Ativa permite a aferição objetiva e imediata da desproporcionalidade suscitada, na medida em que explicita, de forma documental, pública e pré-constituída, os valores correspondentes ao tributo originalmente lançado e às penalidades dele decorrentes. Trata-se, portanto, de prova suficiente e autônoma, apta a embasar o controle de legalidade da exigência tributária, sem que se faça necessária qualquer complementação probatória ou dilação instrutória.

Diante disso, revela-se plenamente admissível o manejo da exceção de pré-executividade como instrumento processual idôneo ao reconhecimento da inconstitucionalidade da penalidade imposta, diante de seu manifesto caráter confiscatório.

Assim, evidenciada a flagrante desproporção entre o montante da penalidade acessória aplicada e o valor do tributo exigido — circunstância que afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco —, e à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mostra-se juridicamente viável o acolhimento da tese defensiva, com a consequente limitação da sanção ao patamar máximo de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sendo tal análise plenamente possível no estreito âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada e acolher, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa acessória imposta, determinando sua redução proporcional, de modo que a soma das penalidades aplicadas não ultrapasse 100% (cem por cento) do valor original do ICMS lançado, qual seja, R$ 8.693.800,00 (oito milhões, seiscentos e noventa e três mil e oitocentos reais).

Mantém-se, no mais, incólume a Certidão de Dívida Ativa no que se refere ao crédito tributário principal, aos juros moratórios e à multa punitiva originária.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, porquanto goza de isenção legal, bem como deixo de arbitrar honorários advocatícios nesta fase processual, ante a configuração de sucumbência recíproca parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025